Tribunal: TJBA
Processo: 8015177-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015177-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: WELTON CARDOSO JUNIOR

Advogado(s)
:
LARA TUFI HASSAN XAVIER

AGRAVADO: MARINA CARDOSO DE LIRA SENA e outros (3)

Advogado(s)
:
ERYCKSON GUTYERRE GOMES TRINDADE registrado(a) civilmente como ERYCKSON GUTYERRE GOMES TRINDADE, EDILAINE NEVES FERNANDES registrado(a) civilmente como EDILAINE NEVES FERNANDES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO.
DECISÃO QUE AUTORIZA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE IMÓVEL DO ESPÓLIO (IPTU). FINALIDADE ESPECÍFICA. CONTROLE JUDICIAL MEDIANTE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HEREDITÁRIO. POSSIBILIDADE. ART. 618, II, CPC. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. ALEGAÇÃO DE RISCO DE DILAPIDAÇÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU PLAUSIBILIDADE JURÍDICA PARA SUSPENSÃO DA DECISÃO. PEDIDO DE REFORMA RELATIVO À OBRIGATORIEDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO NA MANIFESTAÇÃO JUDICIAL DE ORIGEM. MERO DESPACHO (CPC, ART. 203, §3º). IRRECORRIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA,
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Ação de inventário ajuizada para partilha dos bens deixados por pessoa falecida, com nomeação da neta como inventariante.
O juízo de origem determinou à inventariante a apresentação dos balanços patrimoniais das empresas ligadas ao espólio, autorizou a expedição de alvará judicial para pagamento de débitos de IPTU e rejeitou pedido de levantamento de valores por outros herdeiros, impondo o dever de prestação de contas em trinta dias.
Agravo de Instrumento interposto por herdeiro, insurgindo-se contra a autorização de levantamento de valores antes da completa verificação do acervo e requerendo a imposição de obrigação à inventariante para requisição compulsória de dados bancários do espólio.

Parecer do Ministério Público pela ausência de interesse institucional na causa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o conhecimento do recurso em relação à alegada omissão quanto ao pedido de requisição de informações bancárias do espólio; (ii) saber se a decisão que autorizou a expedição de alvará para pagamento de IPTU, sem a apresentação prévia dos extratos bancários e livros contábeis, configura ilegalidade ou risco ao acervo hereditário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se conhece do agravo na parte que trata da requisição de informações bancárias, por inexistir ato com conteúdo decisório a esse respeito, tratando-se de despacho sem carga decisória, nos termos do art. 203, §3º, do Código de Processo Civil.

Quanto à autorização de levantamento de valores, a decisão está em conformidade com o dever legal da inventariante de conservar o patrimônio do espólio (CPC, art. 618, II), com vinculação expressa da quantia ao pagamento de tributo sobre imóvel integrante da herança e obrigação de prestar contas posterior.

A jurisprudência reconhece a possibilidade excepcional de levantamento de numerário no curso do inventário para satisfação de encargos do espólio, desde que justificado e sem prejuízo à futura partilha.
Jurisprudência citada: “Compete ao Inventariante pagar as dívidas do Espólio e fazer as despesas necessárias para a conservação do patrimônio sob sua responsabilidade, conforme preceitua o artigo 619, incisos III e IV, do Código de Processo Civil. Portanto, deve ser acolhido o pedido de levantamento de valores para pagamento das referidas despesas em benefício do Espólio. RECURSO PROVIDO.” (TJ-RJ, Agravo de Instrumento 00246706320248190000, julgado em 25/07/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido parcialmente e, no ponto conhecido, desprovido.
Tese de julgamento: “A autorização judicial de levantamento de valores do espólio, para pagamento de tributos sobre bem inventariado, é medida legítima e compatível com o dever de conservação do patrimônio pela inventariante, desde que haja destinação específica e prestação de contas determinada.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: arts. 203, §3º; 618, II; 619, III e IV.

Jurisprudência relevante citada

TJ-RJ, Agravo de Instrumento 00246706320248190000, Rel. Des. Carlos Azeredo de Araújo, j. 25/07/2024, 14ª Câmara de Direito Privado.

AC
ÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n. 8015177-76.2025.8.05.0000, Agravante
WELTON CARDOSO JUNIOR
e Agravada
MARINA CARDOSO DE LIRA SENA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NO PONTO CONHECIDO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.